Tribunal: TJDFT
Processo: 0740427-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740427-23.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS LUIZ DA SILVA SIQUEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA E CRACK. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEIS. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PALAVRAS DOS POLICIAIS. NARRATIVA DO USUÁRIO. DIFUSÃO ILÍCITA. FILMAGENS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. BEM JURÍDICO TUTELADO. SAÚDE PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28. INVIÁVEL. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. INCABÍVEL. PASSAGENS PELA VIJ. CONVERSAS TELEFÔNICAS. CRIME PRATICADO EM RODOVIÁRIA. CAUSA DE AUMENTO OBJETIVA. REGIME. ADEQUAÇÃO PARA O ABERTO. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face de sentença que condenou o réu como incurso no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas circunstanciado pelo local da traficância – rodoviária de Brazlândia/DF). II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão são: (i) teses de mérito relacionadas à absolvição, desclassificação da conduta para uso de drogas ou manutenção da condenação; (ii) na dosimetria, aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006) e decote da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da mesma norma, na terceira fase; e (IV) fixação do regime aberto. III. Razões de decidir: 3. Diante de provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo apelante, consubstanciadas principalmente na palavra dos policiais, nas filmagens realizadas por estes durante o monitoramento e no depoimento extrajudicial do usuário abordado, que confirmou ter comprado do réu a droga que portava na ocasião, não há que falar em absolvição ou desclassificação de qualquer espécie. 4. O princípio da insignificância é inaplicável ao delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida. 5. Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para o tipo do artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (uso de entorpecentes para consumo próprio) quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006), na modalidade “vender” para difusão ilícita, especialmente pelos relatos dos policiais na fase inquisitorial e em juízo, pelas circunstâncias do flagrante, antecedidas de informações da mercancia e campana, pela narrativa do usuário na seara administrativa e judicial, e pela apreensão das drogas e de dinheiro em espécie. 6. As passagens por atos infracionais recentes podem ser utilizadas para obstar a concessão do benefício do tráfico privilegiado. No caso, o réu, recém ingresso na maioridade, ostenta passagens diversas pela Vara da Infância e da Juventude, inclusive por tráfico de drogas cometido em 19-fevereiro-2021 (há apenas dois anos do crime em apuração) e, ainda, o exame de informática do celular, a justificar o afastamento do benefício, pois, indubitavelmente, indicam a habitualidade do apelante na prática de delitos, em especial o comércio espúrio de entorpecentes. 7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 é de caráter objetivo, ou seja, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na referida norma, sendo prescindível a comprovação de que o agente tenha se valido de maior fluxo de pessoas. 8. A quantidade de pena fixada e a presença de causa de aumento de pena autorizam a fixação de regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal. IV. Dispositivo: 9. Recurso desprovido. O recorrente afirma que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição com base no princípio da insignificância. Subsidiariamente, defende a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da LAD; b) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, insurgindo-se contra o reconhecimento da causa de aumento de pena, ao argumento de que não restou comprovada a majorante; c) artigo 33, § 2o, do Código Penal, asseverando o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços), bem como a fixação do regime inicial aberto, sob o fundamento de que anotações de atos infracionais não constituem fundamento suficiente para afastar tal privilégio, porquanto não se trata propriamente de crime e, ainda, em respeito à própria inimputabilidade do adolescente, que não pode ser apenado por um ato perpetrado quando ainda não completamente desenvolvido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, e 33, § 2o, do Código Penal, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Delineado o conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que as provas produzidas são suficientes à condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas, nas modalidades “oferecer” e “vender”. Com efeito, constata-se que, na data e local indicados na denúncia, o acusado foi flagrado por policiais civis lotados na Seção de Repressão às Drogas VENDENDO, para fins de difusão ilícita, diversas porções de entorpecentes, bem como foi visto efetivamente entregando um objeto para pelo menos três usuários, de modo que não há falar em absolvição ou desclassificação [...] Noutras palavras, no caso concreto, a conduta do apelante não poderia ser considerada como de mínima ofensividade, sem nenhuma periculosidade ou como reduzido grau de reprovabilidade de comportamento e que ocorreu ínfima lesão jurídica provocada, mormente porquanto as circunstâncias do flagrante revelam a traficância habitual, sendo a conduta típica, ilícita e culpável. Destarte, ficou patentemente demonstrado, nos autos, que a ação delitiva lesionou ou colocou em perigo a paz social da região do local dos fatos, afetando a segurança e a saúde pública da comunidade. Inviável falar, portanto, em absolvição por atipicidade material ou qualquer outro motivo, inclusive em desclassificação de qualquer espécie, sendo imperiosa a manutenção da condenação nos termos da sentença [...] Quanto à majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, não há dúvida de sua incidência. Isso porque a atividade de traficância operada pelo réu se deu em na rodoviária em Brazlândia/DF [...] No caso dos autos, o réu, recém ingresso na maioridade, ostenta passagens diversas pela Vara da Infância e da Juventude, inclusive por tráfico de drogas cometido em 19-fevereiro-2021 (há apenas dois anos do crime em apuração, a justificar o afastamento do mencionado benefício, pois, indubitavelmente, indicam a habitualidade do apelante na prática de delitos, em especial o comércio espúrio de entorpecentes. Não bastasse, no caso dos autos, para além das passagens anteriores acima relatadas, não se pode olvidar das informações extraídas do aparelho celular do apelante (vide Laudo de ID 69061149), as quais efetivamente, evidenciam a sua habitualidade no tráfico e o comércio de vários tipos de drogas meses antes de sua prisão em flagrante (fevereiro-2023), a denotar dedicação a atividade criminosa, o que impede a incidência do privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 [...] Ao revés do alegado pela Defesa, correta a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos moldes do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, tendo em vista a quantidade de pena fixada (ID 69823986). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, no que se refere à tese de aplicação do princípio da insignificância, bem como aos artigos 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, e 33, § 2o, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É pacífico neste Tribunal Superior que o princípio da insignificância não é aplicável ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto trata-se de crime de perigo abstrato, que afeta a saúde pública. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.273.083/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. FUNDADAS RAZÕES. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006 QUE SE MOSTRA DEVIDA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 7. O Superior Tribunal possui o entendimento de que, "Para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de mercancia nos referidos locais, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações de tais estabelecimentos, diante da exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância. .. " (HC n. 407.487/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., D Je 15/12/2017). 8. A Corte de origem decidiu em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência e doutrina dominantes no sentido de que a majorante descrita no inciso III do art. 40 tem caráter precipuamente objetivo [...] (AgRg no REsp n. 2.174.494/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025). DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILÉGIO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4. A jurisprudência pacificou o entendimento de que registros de atos infracionais análogos ao tráfico, com conexão temporal, demonstram a dedicação a atividades criminosas, afastando o benefício do tráfico privilegiado. 5. A proximidade temporal entre os atos infracionais e o delito em tela foi evidenciada, não subsistindo a alegação de ausência de conexão temporal. [...] Tese de julgamento: "A dedicação a atividades criminosas, evidenciada por atos infracionais análogos ao tráfico e com conexão temporal, afasta a aplicação do tráfico privilegiado." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 799.162/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.02.2023; STJ, EREsp 1.916.596/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 08.09.2021. (AgRg no HC n. 942.715/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016